Tribunal: TCU
Processo: 010.736/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa proferida em tomada de contas especial decorrente da conversão do relatório da auditoria de conformidade realizada na gestão dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS ao Município de Mata Grande/AL, nos exercícios de 2016 e 2017, para desenvolvimento de ações no âmbito dos Componentes Básico de Assistência Farmacêutica, Piso de Atenção Básico Fixo e Vigilância em Saúde, em que se apurou falta/insuficiência da documentação comprobatória da realização de despesas e ausência de evidenciação do efetivo recebimento/entrega dos produtos adquiridos com recursos originários do FNS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 9270/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes.